Tribunal: TCU
Processo: 038.359/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recurso de reconsideração opostos contra acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da regular aplicação de recursos destinados ao fornecimento de gêneros alimentícios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 3158/2024-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo 7o Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, em virtude da não comprovação da regular aplicação de recursos destinados ao fornecimento de gêneros alimentícios, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, ambos da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Jeferson Vital Carpina, Ricardo Antelo Macedo e Ricardo Gomes Freitas para, no mérito, negar a eles provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.